Tribunal: STF
Processo: ARE 1559525
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Prefeitura de Carapicuíba contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SEVIDORES PARA ATUAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA/SP. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS CONTRATADOS. FALTA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS. TEMA 309 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 196, p. 1-2, destaquei)



    A parte ora embargante alega, em síntese, a existência de contradição na mencionada decisão, porquanto, “apesar de rejeitar monocraticamente o agravo em recurso extraordinário dos réus, ora embargados, esse MM. Juízo deixou de imputar condenação honorária em seu desfavor” (Doc. 200, p. 3). Enfatiza que, “ainda que não tenha sido prevista condenação honorária na origem, nada impede que essa seja fixada por equidade, como prevê o art. 85, § 8º, do CPC” (Doc. 200, p. 3).



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, a Prefeitura de Carapicuíba, na qualidade de terceiro interessado, afirma a existência de contradição na decisão ora embargada, em razão da ausência de condenação em honorários advocatícios por esta Suprema Corte. 



    Nada obstante, constata-se que o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil dispõe:



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.



    (...)



    § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    No caso sub examine, conclui-se não existir interesse jurídico a ser amparado na presente via recursal, em virtude da ausência de condenação em honorários advocatícios no Tribunal  a quo.



    Destarte, não há que se falar em contradição na decisão ora embargada, que aplicou devidamente a legislação processual de regência.



    Ex positis, DESPROVEJO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente